Tribunal: TJDFT
Processo: 0736033-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736033-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO DA SILVA FONTENELE AGRAVADO: ORLANDO JOSE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIEGO DA SILVA FONTENELE contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia pela qual, em cumprimento de sentença (autos n. 0711738-47.2020.8.07.0009), indeferido o pedido de expedição de novo mandado de penhora e remoção do veículo, decisão no seguinte teor: “Retiro o segredo de justiça do documento de ID. 204825468, ante a ausência de hipótese legal que o ampare. Nada a prover quanto ao referido pedido, eis que já esgotadas as possibilidades de penhora do bem. Ademais, conforme decisão anexa prolatada nos autos dos embargos de terceiro n.o 0710730- 93.2024.8.07.0009, o referido veículo foi alienado para terceiro ANTES da indicação à penhora do bem nos presentes autos, havendo anotação de comunicação de venda no RENAJUD, o que resultou no deferimento do efeito suspensivo aos embargos. Portanto, já tendo sido desconstituída a penhora em decisão anterior, foi determinada a retirada da restrição sobre o bem, conforme espelho RENAJUD em anexo. Assim, considerando que o processo está suspenso na forma do artigo 921, inciso III, do CPC, retornem os autos ao arquivo provisório. Ressalte-se que o termo final da prescrição intercorrente ocorrerá em 05/09/2028. Cumpra-se.” (ID 206372977, origem). Nas razões recursais, o agravante diz: “(...) Realizadas as consultas sistêmicas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, obteve o resultado sobre o veículo de RENAULT/M REVESCAP L3H2, 2009/2010, placa NMW8C3 DF, registrado em nome do agravado. A parte agravante solicitou a penhora do automóvel em questão, todavia o ilustre oficial de justiça deixou de cumprir o ato, pois o veículo estava em posse do Sr. DEVID GOMES DA SILVA. Destarte, a parte exequente reiterou o pedido de diligência, mas o mesmo restou indeferido através da decisão agravada, razão pela qual não houve alternativa ao insurgente senão a distribuição do presente recurso.” - ID 63399589, p. 3. Sustenta que “A decisão de excluir a penhora do automóvel objeto dos autos, retirar a restrição sob o veículo e determinar o retorno dos autos ao arquivo foi prematura, haja vista que a Ação de Embargos de Terceiro sequer foi julgada de forma definitiva, trata-se de decisão liminar que pode ser desconstituída a qualquer momento.” - ID 63399589, p. 4. Aduz que “a ação de origem foi ajuizada no ano de 2020 em face do Sr. ORLANDO JOSE DA SILVA, por sua vez o cumprimento de sentença protocolado no dia 24/04/2022: (...) Nesse sentido, é de clareza solar que executado Sr. ORLANDO JOSE DA SILVA e o embargante tinham ciência inequívoca do cumprimento de sentença, tanto que a assinatura do DUT ocorreu em 18/05/2022, ou seja, poucos dias após a intimação para pagamento voluntário do débito. Desta forma, cristalina a fraude à execução (...)” - ID 63399589, p.4. Acrescenta: “não há que se falar em contagem do prazo prescricional uma vez que o veículo foi indicado para penhora nos autos, desta forma, a suspensão prevista no artigo 921 do CPC somente deve ocorrer nos casos em que não existir bens registrados em nome do devedor” - ID 63399589, p. 5. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos da antecipação da tutela recursal: “(...) verifica-se a necessidade de incluir novamente a restrição de penhora sobre o veículo, uma vez que o agravado pode realizar a venda para um terceiro impendido a sua penhora e gerando mais embaraços. Da mesma forma, patente é o risco de dano irreparável ou de difícil reparação que, certamente, em caso de manutenção da decisão agravada, culminarão em enorme prejuízo ao agravante já que não foram encontrados outros bens em nome do executado.” - ID 63399589, p.6. Ao final, requer: “a) a concessão, antecipação de tutela para determinar a inclusão de restrição judicial sobre o veículo RENAULT/M REVESCAP L3H2, 2009/2010, placa NMW8C3 DF até o julgamento definitivo da ação de Embargos de Terceiro n. 0710730-93.2024.8.07.0009; b) no mérito, o provimento deste Agravo e a consequente a reforma da decisão agravada que afastou a penhora do veículo objeto dos autos antes do trânsito em julgado do processo de n. 0710730- 93.2024.8.07.0009; c) o afastamento da contagem do prazo prescricional uma vez que foi indicado automóvel à penhora.” - ID 63399589, p.7. Preparo dispensado; gratuidade de justiça deferida nos autos de origem (decisão de ID 74421677, na origem). É o relatório. Decido. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença pela qual indeferido o pedido de expedição de novo mandado de penhora e remoção do veículo. O agravante alega, de início, fraude à execução quando da transferência do veículo do nome do agravado ORLANDO JOSE DA SILVA para DEIVID GOMES DA SILVA, pretensão que esbarra na vedação de análise de questão não alegada na origem pelo agravante, nem apreciada pelo juiz natural da causa (supressão de instância). Pela Decisão de ID 203710708, definido que: “Deivid Gomes da Silva, terceiro interessado, informou no ID. 202206347, que foi protocolado embargos de terceiros em razão da penhora do veículo de sua propriedade e requereu a suspensão de qualquer ato de disposição do referido bem. Em análise aos autos dos embargos de terceiros no 0710730-93.2024.8.07.0009, observo que a inicial ainda não foi recebida. Tendo em vista que o mandado de penhora do veículo RENAULT/M REVESCAP L3H2, placa NMW8C31, retornou sem cumprimento, torno sem efeito a penhora de ID 195239629 e mantenho a restrição de circulação sobre o bem. Considerando que, esgotadas as consultas aos sistemas para busca e penhora de bens e valores disponíveis a este juízo, e que a parte credora não logrou êxito em promover a constrição de bens para a satisfação de seu crédito, deve este processo em fase executiva ser suspenso. Ante o exposto, suspendo o processo de execução e o curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC. Ressalte-se que, findo o prazo de suspensão, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, cujo termo final é o dia 05/09/2028 (art. 921, § 4o, CPC). Remetam-se os autos ao arquivo provisório. [...]” - ID 203710708 Pela petição de ID 204825468, requerida a expedição de novo mandado de penhora e remoção do veículo: “Este douto juízo determinou a suspensão do feito para contagem do prazo prescricional em virtude de o veículo objeto de penhora não ter sido localizado conforme diligência de id: 201881998, ocorre que na referida diligência o ilustre oficial de justiça tentou localizar a execução e não o veículo (...) Com a devida vênia, caberia ao oficial de justiça apenas proceder à penhora e remoção do veículo, não obstante, ao que parece o oficial de justiça deixou de cumprir o ato em razão do executado não residir no local.” - Petição, ID 204825468, autos de origem. E sobreveio a decisão ora agravada de ID 206372977 pela qual definido que: a) restam esgotadas as possibilidades de penhora do bem; b) conforme decisão prolatada nos autos dos embargos de terceiro, o veículo em questão foi alienado para terceiro antes da indicação à penhora do bem nos presentes autos, razão pela qual foi deferido efeito suspensivo aos embargos. Assim, configurada inovação recursal (alegação de fraude à execução), inviável análise da matéria neste recurso sob pena de supressão de instância. No sentido: “Questão não aventada na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.” (TJDFT. Acórdão 1324963, APC 07091051520198070004, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, julgado em 10/3/2021, DJE 22/3/2021) No mais, afirma o agravante que “a suspensão prevista no artigo 921 do CPC somente deve ocorrer nos casos em que não existir bens registrados em nome do devedor.” - ID 63399589, p. 5. E requer o afastamento da contagem do prazo prescricional, pois indicado automóvel à penhora. No entanto, como se viu, a determinação de suspensão do processo adveio de decisão anterior de ID 203710708, contra a qual não foi interposto recurso cabível, do que decorre dever ser reconhecida a preclusão (art. 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”). No sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO ATIVO. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA E RESOLVIDA. PRECLUSÃO. ARTIGOS 505 E 507, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ADVERTÊNCIA PRÉVIA DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA (art. 77, § 1o, CPC). DESCONSIDERAÇÃO PELA PARTE AGRAVANTE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A preclusão pro judicato refere-se à impossibilidade do magistrado proferir nova decisão sobre assunto já apreciado, ou seja, não tendo a parte se insurgido no momento oportuno acerca de temas decididos em primeiro grau, opera-se a preclusão pro judicato. 2. No presente caso, o Juízo de origem fez consignar na decisão agravada que a agravante, por inúmeras vezes, compareceu aos autos, sem legitimidade para formular pretensões no feito. Consignou, ainda, que a matéria relativa à legitimidade da agravante restou resolvida inúmeras vezes, estando o tema atingido pela preclusão pro judicato. O Juízo de origem salientou que a agravante sequer apresentou recurso contra referidas decisões que negaram sua participação nos autos. 3. Tendo a matéria sido examinada e decidida pelo Juízo de origem, sem que a parte dela tenha recorrido, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o princípio da segurança jurídica (art. 507 do Código de Processo Civil). [...] (Acórdão 1659324, 07278392120228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Comunique-se a vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se a agravante. Brasília, 4 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora